Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725936-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 803, inc. I, do CPC (id. 199927943, no Processo de origem de n. 0705909-50.2023.8.07.0019). A agravante alega que a cobrança do prêmio complementar e inadimplido é devida, porquanto prevista no contrato firmado entre as partes, sendo o título executivo certo, líquido e exigível (art. 784 e 786 do CPC; art. 27 do Decreto-lei n. 73/96; e art. 5o do Decreto n. 61.589/67) Pede, “primeiramente, [que] seja o presente recurso processado na forma instrumentada. Segundo, requer a agravante, seja reformada a r. sentença, para que determine-se o seguimento da execução por estar baseado em título executivo extrajudicial”. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, a parte insurge-se em face de decisão que extinguiu a ação executiva nos seguintes termos (id. 199927943da origem): 10. Nessa linha, tem-se que a presente execução é nula, porquanto não decorre de um título executivo que corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível, na forma do artigo 803, inciso I do CPC. 11. Portanto, acolho a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da presente execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC. 12. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 13. Em conformidade com as balizas supramencionadas, o Exequente arcará com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. 14. Custas pela parte exequente. 15. Preclusa a presente decisão, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. No atual sistema processual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos art. 485 ou 489 do CPC; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Assim, cada espécie recursal tem uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. A exceção de pré-executividade se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o art. 203, §1o, parte final, do CPC; caso contrário, será decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §2o, CPC. Na espécie, como visto, houve extinção do feito, inclusive com o reconhecimento da agravante quanto à natureza jurídica da decisão prolatada, ao consignar, nos pedidos recursais, que “requer a agravante, seja reformada a r. sentença, para que determine-se o seguimento da execução por estar baseado em título executivo extrajudicial” (id. 60744733 - Pág. 20, negritado). Não fosse o bastante, é cediço que a natureza jurídica do pronunciamento judicial não é alterada pelo nomen iuris atribuído pelo juízo a quo. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, pois ausente a dúvida objetiva. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Entendeu o Tribunal de origem que, no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018, Negritado). No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. VIA ADEQUADA. 1.Da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). Tal entendimento se dá porque ao acolher a exceção de pré-executividade, a execução se encerra. 2. Pela doutrina do Professor Alexandre Freitas Câmara. "(...) O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 3. No caso, o recurso foi interposto em face de decisão proferida na fase executiva, que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu nulidade na sentença, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, encerrado a fase executiva. Portanto, não há dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação. 4. O recebimento do recurso é medida em consonância com o princípio da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas, tendo em vista que a regra adotada pelo código de processo civil é de recebimento do recurso, ainda que presentes equívocos de natureza técnica, só se justificando o não recebimento quando tratar-se de erro grosseiro, o que não é o caso, mormente se considerarmos a existência de entendimentos diversos sobre o tema na doutrina e jurisprudência. 5. Agravo parcialmente provido. (AGI 0728552-93.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, julgado: 29/6/2023, DJE: 17/7/2023. Negritado). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença. II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento. III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. (AGI 0705137-52 2020 8 07 0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado: 4/2/2021, DJE: 10/3/2021. Negritado). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, afigurando-se a interposição como erro grosseiro. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703632, 07403530620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento de extinção integral da dívida, na forma do artigo 924, III, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Defronte recurso manifestamente inadmissível, ao relator é franqueado o poder de, via decisão singular, negar-lhe conhecimento, consoante a literalidade do disposto no inciso III do artigo 932 do estatuto processual, obstando que seja acoimado o provimento que assim dispõe de nulidade por ter avançado sobre competência reservado ao órgão colegiado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429715, 0708953-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em: 8/6/2022, DJE: 5/7/2022. Negritado). Portanto, se pretendia a agravante cobrar a multa contratual/prêmio complementar, deveria tê-lo feito mediante interposição de apelação, pois mostra-se completamente desarrazoado valer-se da via do agravo de instrumento quando já esgotada a jurisdição na origem. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator